Tribunal: TJSP
Processo: 2122238-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. 2. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. 2. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas 05 (cinco) anos reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, por incursão no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 3. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 4. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva do paciente que mantinha para fins de tráfico, 201 porções de cocaína (315g), 292 pedras de "crack" (85g) e 25 porções de maconha (180g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 5. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 7. Desproporcionalidade por ora afastada, ante a r. sentença proferida. 8. Preventiva decretada com observância da sistemática processual vigente, pelo que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência 9. Denegada a ordem.